Tribunal: STJ
Processo: 0801123-32.2018.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2129204 - PB(2024/0081772-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MENEZES GABRIEL DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: NADIR FERNANDES DE FARIAS
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA - PB008624
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA ENTRE O
DA
E O
ART. 90
LEI No 8.666/1993
-F DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ART. 337
ANALÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial
fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em que
art. 105, inciso III,
se alegava contrariedade ao
o do Código Penal, ao
da
e ao
art. 2
art. 90
Lei no 8.666/1993
-F do Código Penal.
art. 337
2. O agravante foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no
da
com pena substituída por restritiva de direitos, e teve a
art. 90
Lei no 8.666/1993,
condenação mantida em apelação. No recurso especial, alegou controvérsia sobre a
continuidade típico-normativa entre os dispositivos legais mencionados, além de
ausência de dolo para a configuração do crime.
3. A decisão agravada entendeu pela ausência de cotejo analítico para demonstrar o
dissídio jurisprudencial e pela aplicação das Súmulas no 83 do STJ e no 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve continuidade típico-normativa entre
o
da
e o
-F do Código Penal; e (ii) saber se a ausência
art. 90
Lei no 8.666/1993
art. 337
de cotejo analítico e de fundamentação específica no recurso especial impede o seu
conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dissídio jurisprudencial exige a realização de cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma, demonstrando a similitude fática e jurídica, o que não foi
realizado no caso, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54075335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 26222b50-1913-428c-8ac9-8a2adc83a53c

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não houve
das
abolitio criminis
condutas previstas na
com a promulgação da
Lei no 8.666/1993
Lei no 14.133/2021,
sendo mantida a tipificação criminal nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal,
configurando continuidade típico-normativa.
7. A ausência de fundamentação vinculada a alguma das hipóteses do art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, como a mera alegação genérica de ausência de dolo, impede o
conhecimento do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula no
284 do STF.
8. A aplicação da Súmula no 83 do STJ foi reiterada, considerando que a jurisprudência
do Tribunal é pacífica quanto à continuidade típico-normativa e à inexistência de
retroatividade mais gravosa ao acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O dissídio jurisprudencial exige a realização de cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma, demonstrando a similitude fática e jurídica.
2. A continuidade típico-normativa entre o
da
e o
-F do
art. 90
Lei no 8.666/1993
art. 337
Código Penal é reconhecida pela jurisprudência pacífica do STJ, não havendo abolitio
criminis.
3. A ausência de fundamentação vinculada a alguma das hipóteses do art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, impede o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
alíneas "a" e "c"; Código
CF/1988, art. 105, inciso III,
Penal,
o;
Código Penal,
-F.
art. 2 Lei no 8.666/1993, art. 90;
art. 337
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
AREsp 2.914.880/AC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23.10.2024;
REsp 2.103.506/RN,
STJ, AgRg nos EDcl no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.737.829/RN,
julgado em 27.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 26222b50-1913-428c-8ac9-8a2adc83a53c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2129204 - PB(2024/0081772-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MENEZES GABRIEL DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: NADIR FERNANDES DE FARIAS
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA - PB008624
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA ENTRE O
DA
E O
ART. 90
LEI No 8.666/1993
-F DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ART. 337
ANALÍTICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial
fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em que
art. 105, inciso III,
se alegava contrariedade ao
o do Código Penal, ao
da
e ao
art. 2
art. 90
Lei no 8.666/1993
-F do Código Penal.
art. 337
2. O agravante foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no
da
com pena substituída por restritiva de direitos, e teve a
art. 90
Lei no 8.666/1993,
condenação mantida em apelação. No recurso especial, alegou controvérsia sobre a
continuidade típico-normativa entre os dispositivos legais mencionados, além de
ausência de dolo para a configuração do crime.
3. A decisão agravada entendeu pela ausência de cotejo analítico para demonstrar o
dissídio jurisprudencial e pela aplicação das Súmulas no 83 do STJ e no 284 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve continuidade típico-normativa entre
o
da
e o
-F do Código Penal; e (ii) saber se a ausência
art. 90
Lei no 8.666/1993
art. 337
Documento eletrônico VDA54075333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:56
Código de Controle do Documento: f62b0e27-c173-47df-a30f-19d70a1f11c9

de cotejo analítico e de fundamentação específica no recurso especial impede o seu
conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dissídio jurisprudencial exige a realização de cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma, demonstrando a similitude fática e jurídica, o que não foi
realizado no caso, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do STF.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não houve
das
abolitio criminis
condutas previstas na
com a promulgação da
Lei no 8.666/1993
Lei no 14.133/2021,
sendo mantida a tipificação criminal nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal,
configurando continuidade típico-normativa.
7. A ausência de fundamentação vinculada a alguma das hipóteses do art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, como a mera alegação genérica de ausência de dolo, impede o
conhecimento do recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula no
284 do STF.
8. A aplicação da Súmula no 83 do STJ foi reiterada, considerando que a jurisprudência
do Tribunal é pacífica quanto à continuidade típico-normativa e à inexistência de
retroatividade mais gravosa ao acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O dissídio jurisprudencial exige a realização de cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o paradigma, demonstrando a similitude fática e jurídica.
2. A continuidade típico-normativa entre o
da
e o
-F do
art. 90
Lei no 8.666/1993
art. 337
Código Penal é reconhecida pela jurisprudência pacífica do STJ, não havendo abolitio
criminis.
3. A ausência de fundamentação vinculada a alguma das hipóteses do art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, impede o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
alíneas "a" e "c"; Código
CF/1988, art. 105, inciso III,
Penal,
o;
Código Penal,
-F.
art. 2 Lei no 8.666/1993, art. 90;
art. 337
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
AREsp 2.914.880/AC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Documento eletrônico VDA54075333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:56
Código de Controle do Documento: f62b0e27-c173-47df-a30f-19d70a1f11c9

Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23.10.2024;
REsp 2.103.506/RN,
STJ, AgRg nos EDcl no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.737.829/RN,
julgado em 27.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MENEZES GABRIEL DA
SILVA contra decisão desta relatoria que não conheceu de recurso especial (fls.
).
3431/3432
Nas razões (fls.
), narrou que, em primeira instância, foi condenado
3440/3450
pela prática do crime do
da Lei n. 8.666 /1993 a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de
art. 90
reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, e a 43 (quarenta e três) dias-multa. Apontou que o Tribunal de origem
manteve a condenação em julgamento de apelação. Relatou que interpôs recurso
especial, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, quando apontou contrariedade ao
o do Código Penal e e aos arts. 90 da Lei
art. 2
n.
e
-F do Código Penal. Especificou que a decisão de fls.
8.666/1993 art. 337
3431/3432
não conheceu do recurso especial. Argumentou que existe controvérsia sobre a
continuidade típico-normativa entre os
da
e
-F do
art. 90
Lei n. 8.666/1993
art. 337
Código Penal, de forma que demonstrado o dissídio jurisprudencial. Alegou que a
aplicação da Súmula no 83, STJ, não permite que se reconheça a continuidade típico-
normativo sem que se analisem as particularidades do caso concreto. Disse que não se
aplica a Súmula no 284, STF, porque o recurso especial demonstrou que não há prova do
dolo e, assim, cabível a absolvição. Pediu o provimento do regimental para que se
conheça do recurso especial, com a absolvição do ora agravante ou extinção de sua
punibilidade.
É o relatório.
VOTO
Conforme exposto na decisão agravada, em relação ao
da
art. 90
e ao
-F do Código Penal, sob o aspecto do dissídio
Lei n. 8.666/1993
art. 337
jurisprudencial, o recorrente não promoveu o cotejo analítico a fim de demonstrar em
que medida o acórdão paradigma guarda semelhança com o caso sob exame (art. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil).
Além disso, o acórdão proferido nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
no
citado no recurso especial, diz respeito a dispositivo
AREsp n. 1971245/MG,
relacionado à prescrição, em feito no qual se discutiu crime diverso.
Documento eletrônico VDA54075333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:56
Código de Controle do Documento: f62b0e27-c173-47df-a30f-19d70a1f11c9

Inviável, assim, conhecer do recurso especial com base no art. 105, inciso III,
alínea "c", da Constituição Federal.
Acrescente-se que o recurso especial fundado no
“c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição não se satisfaz com a alegação, genérica, a exemplo da colocada no
regimental, de que existe relevante divergência jurisprudencial. Esse dissídio, reitere-se,
exige o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o tido por paradigma, o que não foi
feito.
Sobre o tema: “A ausência do cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF,
evidenciando deficiência nas razões do recurso especial” (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.914.880/AC,
DJEN de
).
12/8/2025,
19/8/2025.
De outro lado, agora com base no
“a”, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal, este Tribunal Superior compreende que houve continuidade típico-normativo
entre o
da
e o
-F do Código Penal.
art. 90
Lei n. 8.66619/1993
art. 337
Confira-se:
A jurisprudência pacífica do STJ confirma que não houve
“
abolitio criminis das condutas previstas na
com a promulgação da
Lei no 8.666/1993,
sendo mantida a tipificação criminal nos arts. 337-E e 337-F do
Lei no 14.133/2021,
Código Penal [...]” (AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Daniela
REsp n. 2.103.506/RN,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
23/10/2024,
30/10/2024.
Assim, a conduta não deixou de ter previsão típica na legislação penal. Além
disso, não houve retroatividade mais gravosa ao acusado, já que o preceito secundário
utilizado pelo acórdão foi o da lei vigente por ocasião do fato e não a nova pena
estipulada pela Lei n. 14.133/2021.
No regimental, veiculou-se a alegação de que há a necessidade de análise
pormenorizada do caso concreto para que se chegue à conclusão de que houve
continuidade típico-normativa. Entretanto, a discussão é jurídica, a partir de cenário de
fato firmado pelo acórdão. Não há, a rigor, espaço para que se reexamine prova,
superando aquela moldura. Em complemento, apesar da arguição de que o caso dos autos
não permitiria a conclusão a que chegou esta relatoria, nada de específico se trouxe para
demonstrar o desacerto indicado.
Por isso, no ponto, reitera-se o óbice da Súmula no 83, STJ.
Documento eletrônico VDA54075333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:56
Código de Controle do Documento: f62b0e27-c173-47df-a30f-19d70a1f11c9

Por fim, o recurso especial pediu a absolvição, mas não trouxe fundamentação
vinculada a alguma das hipóteses do
da Constituição Federal, o que
art. 105, inciso III,
atrai o óbice da Súmula n. 284, STF. Não basta negar o dolo sem vincular a alegação a
contrariedade ou a negativa de vigência de dispositivo legal.
No regimental, inclusive, essa assertiva se confirmou, já que, mesmo nessa
oportunidade, o ora agravante se limita a dizer que
o pedido de absolvição está
“
lastreado no direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, especialmente
diante da ausência de comprovação do dolo, que é elemento subjetivo imprescindível
para a configuração do crime” (fl. 3448).
A esse respeito: “A ausência de indicação do dispositivo legal violado atrai o
óbice da Súmula n. 284 do STF” (AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.737.829/RN,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
27/8/2025,
1/9/2025.
Ante o exposto, nego provimento do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54075333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:56
Código de Controle do Documento: f62b0e27-c173-47df-a30f-19d70a1f11c9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0081772-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.129.204 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08011233220184058200 8011233220184058200
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NADIR FERNANDES DE FARIAS
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA - PB008624
RECORRENTE
: MENEZES GABRIEL DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CARLOS MARTINS BELTRAO NETO
CORRÉU
: LAERCIO ALVES DA COSTA
CORRÉU
: JOSIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA
CORRÉU
: EDILSON GOMES DE LUNA
CORRÉU
: RAFAEL ALVES MACEDO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MENEZES GABRIEL DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: NADIR FERNANDES DE FARIAS
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS BARBOSA BIZERRA - PB008624
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155407320614542@
2024/0081772-8 - REsp 2129204 Petição : 2025/0098279-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:13:18
Código de Controle do Documento: 33EE2388-ACBC-41A3-8FEF-554965D2D097